Tribunal: TJBA
Processo: 8006002-38.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006002-38.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLEONICE SOUZA BARTOLOMEU Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s):Kildare registrado(a) civilmente como KILDARE JOSE MARINHO SOARES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. REDE ELÉTRICA PREEXISTENTE EM TERRENO PARTICULAR. PRETENSÃO DE REALOCAÇÃO DE POSTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alegava risco à integridade física e restrição ao direito de propriedade em razão da existência de rede elétrica de alta tensão em área onde iniciou a construção de sua residência, pleiteando a realocação dos postes e a compensação pelos danos morais sofridos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível impor à concessionária de energia elétrica a obrigação de realocar rede de alta tensão preexistente à construção do imóvel da autora, por suposta restrição ao direito de propriedade; (ii) saber se a permanência da rede enseja indenização por danos morais, em razão do alegado risco à vida e à impossibilidade de finalização da obra residencial. III. Razões de decidir 3. A rede elétrica de alta tensão, conforme demonstrado nos autos, encontra-se instalada há longo tempo, antes do início da edificação da residência da autora, caracterizando servidão administrativa aparente e consolidada. 4. A opção consciente da autora por construir em terreno afetado por infraestrutura pública não pode transferir à concessionária a responsabilidade pela realocação da rede. 5. Inexistente ato ilícito, tampouco falha na prestação do serviço público, ausente está o dever de indenizar por danos morais. O dissabor alegado decorre de risco assumido voluntariamente pela parte autora. 6. Sentença mantida. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitada a gratuidade de justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A instalação de rede elétrica de alta tensão em terreno anteriormente à edificação configura servidão administrativa legítima, não cabendo à concessionária sua remoção, salvo em hipóteses excepcionais. 2. A presença de rede elétrica preexistente, por si só, não enseja dano moral indenizável quando inexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço público.” Dispositivos relevantes citados: artigos 5º, inciso XXIII, e 170, inciso III, da Constituição Federal; artigo 10 da Lei nº 9.074/1995 e art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: (TJ-MG - AC: 00128726820198130123, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 04/05/2023, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023) e (TJ-BA - APL: 80007996420168050119, Relator: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2018). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006002-38.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante CLEONICE SOUZA BARTOLOMEU e como apelada COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora